Tribunal: STF
Processo: ARE 1361720
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 12:



    “Servidora Estadual. Admissão pela Lei 1.093/2009.Prorrogação de licença gestante. Cabimento. Situação também sujeita à Lei 1.054/08. Recurso e reexame necessário desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 40, §§ 12 e 13; e 195, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “A r. Decisão recorrida que assegurou o direito de 180 (cento e oitenta) dias de licença gestante à autora, deverá ser reformada por esta Colenda Corte de Justiça, por ser inaplicável ao caso o preceito contido no artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Isso porque, conforme se depreende do disposto no artigo 40, § 13, da Constituição da República, os servidores contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público devem ficar submetidos ao Regime Geral da Previdência Social.” (eDOC 8, p. 5)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 280 e 636 do STF. (eDOC 10)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da incidência dos óbices das súmulas 280 e 636 do STF. (eDOC 10). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente esse último fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente